Tribunal: STF
Processo: RHC 64519
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
DESAFORAMENTO. COAÇÃO SOBRE O TRIBUNAL DO JÚRI.
NÃO SE TENDO COMO CARACTERIZADA A COAÇÃO SOBRE O TRIBUNAL DO JÚRI,
ANTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUIZ CRIMINAL DA COMARCA, E DE SE
NEGAR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO PARA OUTRA COMARCA. E DE ADMITIR-SE,
CONTUDO, QUE A JUSTIÇA POSSA VOLTAR A CONSIDERAR A MATÉRIA, SE
OUTROS FATOS VIEREM A DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE EFETIVA COAÇÃO.